Tribunal: TJBA
Processo: 8071306-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071306-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DANIELA MARTINS SANTOS Advogado(s): MARCELO DA SILVA CONCEICAO AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros Advogado(s):DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. MÉTODO DE CLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DANIELA MARTINS SANTOS contra acórdão de ID 101873949, que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pela agravante. O Agravo de Instrumento buscava reformar decisão que indeferiu tutela provisória para assegurar a correção da prova discursiva da recorrente no concurso público para Professor – Pedagogia (Edital nº 01/2024), alegando que a metodologia da banca examinadora (IBFC) de contabilização cumulativa de candidatos em múltiplas listas (ampla concorrência e cotas) gerou uma distorção que resultou na correção de menos provas do que as 390 previstas no edital, excluindo-a indevidamente, apesar de sua pontuação de 53 pontos e sua 248ª posição entre candidatos únicos. O acórdão recorrido afastou a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando a necessidade de dilação probatória e a observância dos critérios editalícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido padece de omissão, contradição ou obscuridade, conforme alegado pela embargante, especialmente no que tange à análise do método de aplicação da cláusula de barreira no concurso público, à alegada premissa fática equivocada e à suposta desconsideração de precedentes e provas documentais, ou se os presentes embargos visam, em verdade, à rediscussão do mérito já julgado. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado procedeu à delimitação clara da controvérsia e analisou a metodologia de classificação adotada pela banca examinadora, ainda que para rejeitar a tese da agravante, fundamentando a decisão na incompatibilidade da análise aprofundada da questão com a via recursal estreita do Agravo de Instrumento e na ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Desta forma, não há falar em omissão técnica, mas em rejeição fundamentada da pretensão. 4. A alegação de erro metodológico foi expressamente enfrentada no julgado, que concluiu pela complexidade do tema e pela sua dependência de prova exauriente, elementos que afastam a concessão de tutela em cognição sumária, rechaçando, assim, a argumentação de que o ponto teria sido ignorado. 5. A interposição dos embargos de declaração pela agravante configura, em sua essência, uma tentativa de reavaliação das provas e de reforma da conclusão alcançada pelo órgão colegiado, o que é estranho à finalidade integrativa desse recurso, caracterizando-se como rediscussão de mérito, vedada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 6. A pretendida atribuição de efeitos infringentes aos embargos não se mostra cabível, porquanto inexiste qualquer vício claro e inquestionável no acórdão que justifique a modificação do julgado. A divergência de interpretação ou o inconformismo com a decisão não são aptos a ensejar o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos. IV. Dispositivo 7. Embargos de Declaração conhecidos e REJEITADOS. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), Art. 1.022; Art. 300; Art. 80; Art. 81; Art. 1.026, §§ 2º e 3º; Constituição Federal, Art. 37. Jurisprudência relevante citada: STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8071306-04.2025.8.05.0000, em que figuram como recorrente DANIELA MARTINS SANTOS e recorridos IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR os embargos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-200